Tribunal: TJSP
Processo: 2013748-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação monitória. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, e taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Inconformismo. Pessoa Jurídica. Hipossuficiência não evidenciada. Decisão mantida. Agravo não provido. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação monitória. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, e taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Inconformismo. Pessoa Jurídica. Hipossuficiência não evidenciada. Decisão mantida. Agravo não provido. Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013748-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é embargado LUIZ
CARLOS POSSIDONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013748-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.701
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2013748-70.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
Embargado: Luiz Carlos Possidonio da Silva
Voto no 18.701
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação monitória.
Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, e taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de quinze
dias, sob pena de extinção. Inconformismo. Pessoa Jurídica.
Hipossuficiência não evidenciada. Decisão mantida. Agravo não
provido. Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.363/368, em sede de Agravo de Instrumento, que, por
seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
A embargante, resumidamente, alega que o v.
acórdão foi contraditório quanto ao que dispõe os artigos 98 e 99, §2o,
do Código de Processo Civil, os quais garantem a concessão do
benefício da gratuidade judiciária quando verificada a insuficiência de
recursos para arcar com despesas do processo e honorários
advocatícios, não sendo requisito a condição de miséria.
Afirma
que
demonstrou
nos
autos
sua
hipossuficiência para arcar com custas e despesas processuais,
comprovando um déficit que ultrapassa 21 bilhões de reais.
Sustenta que, enquanto entidade sem fins
lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária
independentemente de prova, justamente porque há presunção de
que não pode arcar com esse encargo e honorários do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013748-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.701
3
Aduz que entidades como ela são meros
veículos gestores, com uma única razão existencial: gerenciar os
recursos previdenciários e pagar aposentadoria a seus associados
(participantes e assistidos), sem qualquer conotação mercantil de
obtenção de faturamento decorrente da venda de serviços ou de
mercadorias.
A embargante faz o prequestionamento de
matéria federal e constitucional para fins de interposição de recursos
às instâncias superiores.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil).
A
propósito,
nenhuma
dessas
hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar este
recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem
insatisfeito com a decisão, por versar sobre aspecto já apreciado por
esta E. Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013748-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.701
4
Realmente, na forma da decisão dada, firmou-
se a compreensão de que não trouxe aos autos provas suficientes
para comprovar que está impossibilitada de arcar com os encargos
processuais.
Como é de conhecimento, mesmo as pessoas
jurídicas sem fins lucrativos devem demonstrar sua hipossuficiência.
Ou seja, ainda que no centro dos objetivos sociais da recorrente se
encontre a prática de filantropia, que não é o caso, não está isenta de
provar, para o benefício da gratuidade judicial, a impossibilidade de
prover as despesas do processo.
Ademais, como foi valorado, é impossível
afirmar que ela se encontra em efetiva dificuldade financeira,
porquanto não se desincumbiu do ônus de provar, neste recurso, esta
condição, mesmo sendo intimada para tanto, tendo deixado, por
exemplo, de apresentar os extratos bancários solicitados.
E neste contexto, a despeito da prova que a
pessoa jurídica produza, fica ao magistrado o controle da que lhe
pareça necessária, confrontando-a com os demais elementos de
convicção levados ao processo ou exigências adicionais que lhe
permitam firmar sua convicção.
Assim, nota-se, que na verdade remanesce um
inconformismo impróprio à natureza do presente recurso, diante da
clareza do julgado.
Dessa forma, havendo divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013748-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.701
5
No tocante ao prequestionamento suscitado, é
verdade que o novo Código de Processo Civil o prevê explicitamente,
conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida para análise, pois“ o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator